Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-40.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001423-40.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO BORGES - CPF: 014.656.171-67 (APELADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – FUNÇÃO MOTORISTA –

AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 2º DEDO DA MÃO DIREITA -

LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS

HABITUAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando o Laudo Pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário (auxílio-doença, restabelecimento do auxílio doença, por acidente de trabalho ou auxílio-acidente).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por Luciano Borges, determinou a Autarquia Previdenciária, Recorrente, implantar o benefício vindicado em favor do Autor, Recorrido, a partir da cessação do Auxílio-Doença (id. 161320727).

Sustenta que o Recorrido, após o acidente de trabalho, retornou a sua atividade habitual (motorista), sem prejuízo da remuneração, situação que afasta a concessão de benefício previdenciário vindicado.

Argui que o Recorrido não apresentou requerimento administrativo para concessão de Auxílio-Doença, mas apenas para Auxílio-Acidente, em dia 18/07/2018.

Assevera que o Recorrido tem limitação ao exercício de atividade que exija motricidade fina, conforme laudo pericial, o que não se faz necessário para desenvolvimento de sua atividade habitual (motorista), a qual, inclusive, continuou sendo exercida mesmo após o ocorrido.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença (id. 161320733).

O Apelado contrarrazoou o apelo, contrapondo as alegações aventadas (id. 161320737).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 168808164).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, contra sentença que julgou procedente o pedido de Auxílio-Acidente em favor de Luciano Borges, ora Recorrido
(id. 161320733).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta
por
Luciano Borges
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, para fim de concessão de Auxílio-Acidente, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2018, quando manuseava uma serra circular, que lhe resultou na amputação do
2° dedo da mão direita, com perca significativa de pele em falange media, com ferida estendida em região entre o 1° e o 2° dedo da mão direita, e, ainda, ferida cortante de 3 cm no 3° dedo da mão direita
(id. 161319013)
.

Discorre que pleiteou perante a Autarquia Previdenciária o citado benefício, sendo indeferido sob a justificativa de que não fora identificado sequelas definitivas que implicassem redução da capacidade laborativa do Segurado, Recorrido (id. 161319013).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou procedente o pedido da ação,
in verbis
(id. 161320727)
:

“(...)
Ante o exposto, mantenho a decisão denegatória da tutela provisória (ID 49124625) e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, a resolver o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
conceder
o benefício de auxílio-acidente, razão pela qual
condeno
o

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de
Luciano Borges
,

no valor do salário-benefício de acordo com o §1º do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, bem como 13º salário, a contar da data da cessação do benefício de auxílio-doença (18/07/2018).

Com relação às prestações vencidas a partir da data de cessação do benefício de auxílio-doença (18/07/2018)
,
ressalvado eventuais pagamentos por força de decisão judicial,
são acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e atualização monetária pelo índice INPC (RE 870.947/SE – Tema 810 e REsp 1.495.146/MG - Tema 905) a partir do vencimento de cada parcela.

Condeno, ainda, a autarquia ré ao pagamento das custas judiciais, com fundamento no art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas de benefício devidas até a data desta sentença, com fundamento no art. 85, §§ 1º ao 3º, do Código de Processo Civil e na Súmula nº 111 do STJ. (...)”

Irresignada, a Autarquia Previdenciária pretende a reforma da sentença, arguindo, em síntese, que: (1) o Recorrido retornou a sua atividade habitual (motorista), sem prejuízo da remuneração, após o acidente de trabalho; (2) ausente de requerimento administrativo para concessão de Auxílio-Doença; e, (3) o laudo pericial indicou ter o Recorrido restrição para o exercício de atividade que exija motricidade fina, o que não é o caso das suas atividades habituais (motorista), inclusive por essa razão regressou ao trabalho após o ocorrido.

A prova revela que o Segurado, Recorrente, com 39 anos, na função de motorista, sofreu acidente de trabalho, no ano de 2018, quando manuseava uma lixadeira, que lhe resultou na amputação parcial do
2° dedo da mão direita.

Demonstra que, após o período de afastamento do trabalho para tratamento das lesões decorrente do acidente de trabalho, o Recorrido retornou a função habitual de motorista

(ids.
161319013, pág. 02 e
161319014).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, conclui que a sequela do Recorrente na mão direita não gera incapacidade para suas atividades laborais habituais,
in verbis
(id. 161320701):

“(....)
Examinado: Luciano Borges

Data de nascimento: 30/11/1982

Idade: 38

Estado Civil: casado

UF: MT

CPF: 014.656.11-6

Escolaridade: fundamental incompleto, 4ª serie, lê e escreve com certa dificuldade.

Filhos: 3 filhos de 17, 7 e 6 anos.

Última atividade profissional relatada/atividades desempenhada
: refere atividade laboral de motorista da Surdi Ovos, realizando transporte de ovos, há aproximadamente 1 ano. Atividade anterior de supervisor no atacadão de frutas por 1 ano. Outras atividades como motorista, entre essas empresas.
Motivo alegado da incapacidade/queixa principal
: refere amputação parcial do 2 dedo da mão direita há 5 anos com lixadeira. Cirurgia no hospital regional e afastamento por 3 meses. Refere dificuldade em atividades finas como escrever.

(
...)

Conclusão: há perda funcional da mão direita que não gera incapacidade para suas atividades, apenas redução da capacidade laboral para atividades que exijam motricidade fina, que não é o caso das atividades desenvolvidas pelo autor.

(...)

4) A lesão do autor, caso existente, impede ou reduz a capacidade para quais tipos de movimentos necessários para a atividade exercida à época do acidente?
Há leve diminuição da força de apreensão e perda da mobilidade fina do movimento de pinça.

6) As seqüelas causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade exercida à época do acidente?
Sim, de forma leve aos movimentos finos da mão.

8) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?
Sim, perda da falange media e distal do dedo. Houve uma pequena perda da força de apreensão da mão.

9) A mobilidade das articulações está preservada?
Das restantes sim.
(...)

10) Permanece o(a) obreiro(a) no exercício das mesmas funções? Mudou de empregadora? Em caso afirmativo, submete-se a exame pré-admissional?
Sim permanece na mesma função.
(...)” (Destaquei)

Para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, 86 da Lei nº 9.032, de 28/04/1995,
in verbis
:

“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em redução da capacidade funcional.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, observa-se que o Recorrente retornou as suas funções habituais, após restabelecimento do acidente de trabalho, no caso, 90 (noventa) dias.

Aliado a isso, o laudo pericial chancelou que a sequela na mão direita do Segurado, Recorrido, relaciona-se apenas à atividade de motrocidade fina, o que não é exigido na função que exerce, motorista.

Logo, devido à ausência de constatação no laudo pericial de redução da capacidade laboral para a atividade habitual, aliado ao retorno do Recorrido a função há mais de ano
, não cabe a concessão do Auxílio-Acidente.

A propósito:

“
PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO
– REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).” (N.U 1013991-39.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Sendo assim, merece reforma a sentença recorrida.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Instituto Nacional do Seguro Social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023